Tribunal: TJBA
Processo: 0538395-93.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0538395-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: HUMBERTO ROSA DE OLIVEIRA e outros (6)

Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO JULGADOS POR ACÓRDÃO
. NÃO CABIMENTO. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
FIXAÇÃO
DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, §
4
º, DO CPC.

No caso, foi interposto agravo interno contra acórdão
que julgou Embargos de Declaração que julgou Agravo Interno
.

Somente cabe agravo interno contra decisão monocrática.

É manifestamente inadmissível a interposição de agravo interno contra decisão de órgão colegiado.

O manejo de recurso que não comporta conhecimento ou claramente inadmissível ocasiona a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NÃO CONHECER do Agravo Interno,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.